Tribunal: TJMT
Processo: 1044987-84.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044987-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Retido na fonte, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NOELI MILITZ - CPF: 303.656.271-00 (RECORRENTE), CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES - CPF: 218.629.328-59 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1044987-84.2024.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
NOELI MILITZ.

Recorrido(s):
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10/04/2025.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE ISENÇÃO PARCIAL PELA EC No 103/2019 E EC No 92/2020. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo o direito à isenção do imposto de renda de pessoa física desde o diagnóstico da doença grave (neoplasia maligna), com restituição dos valores recolhidos indevidamente até a vigência da EC no 103/2019, e julgando improcedente o pedido de isenção de contribuição previdenciária após tal marco.

A recorrente sustenta a inaplicabilidade da nova alíquota prevista na LC no 654/2020 e defende a incidência do art. 2o, IV, da LC no 202/2004, com redação dada pela LC no 700/2021, postulando a restituição integral das contribuições recolhidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à restituição integral das contribuições previdenciárias descontadas de servidora aposentada portadora de doença incapacitante; (ii) estabelecer quais normas incidem sobre os diferentes períodos de apuração, em razão das alterações constitucionais e legislativas ocorridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência do STJ afasta alegação de ofensa ao princípio da não surpresa quando o magistrado aplica entendimento jurídico não invocado pelas partes, desde que fundado nos fatos constantes dos autos.

A EC no 103/2019 revogou o § 21 do art. 40 da CF/1988, que previa imunidade parcial à contribuição previdenciária para beneficiários com doença incapacitante, autorizando os entes federativos a referendarem a mudança mediante lei específica, com efeitos a partir da sua publicação.

No Estado de Mato Grosso, a EC estadual no 92/2020 referenda integralmente as alterações promovidas pela EC no 103/2019, com efeitos a partir de 21/08/2020, o que implica revogação tácita do art. 2o, IV, da LC no 202/2004, por incompatibilidade vertical com a nova ordem constitucional.

Para o período de 30/06/2019 a 21/08/2020, aplica-se a alíquota diferenciada de 11% sobre os proventos que excedam o dobro do teto do RGPS, conforme previsto no art. 2o, IV, da LC no 202/2004.

Após 21/08/2020, com a revogação da norma anterior e entrada em vigor da LC no 654/2020, aplica-se a alíquota geral de 14% sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo do RGPS.

O Estado de Mato Grosso não comprovou, nos autos, a existência do
déficit
atuarial que justificaria a cobrança da alíquota sobre valores inferiores ao limite estabelecido pelo RGPS, contrariando o § 1o-B do art. 149 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 pela EC no 103/2019, referendada pela EC no 92/2020 no Estado de Mato Grosso, resultou na perda de vigência do art. 2o, IV, da LC no 202/2004, que previa isenção parcial da contribuição previdenciária para aposentados com doenças incapacitantes.

A alíquota de 14% incide sobre os proventos de aposentadoria que superem o limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, independentemente da condição de portador de doença incapacitante, conforme Emenda Constitucional no 103/2019 e Emenda Constitucional Estadual no 92/2020.

O segurado tem direito à restituição dos valores indevidamente descontados a partir do reconhecimento da incapacidade laboral, desde que não tenha ocorrido a restituição administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 18, § 21 (revogado), e art. 149, § 1o-B; EC no 103/2019, arts. 1o e 36, II; EC no 92/2020; EC no 113/2021; LC/MT no 202/2004, art. 2o, IV; LC/MT no 654/2020, art. 2o, II e § 5o; LC/MT no 700/2021; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp no 2.131.333/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando o direito a parte autora a isenção do imposto de renda de pessoa física, a partir da data do diagnóstico da doença, ou seja, em 13/02/2008.

Ainda, determinou a restituição dos valores eventualmente cobrados além da alíquota, da base de cálculo e do direito intertemporal reconhecidos na sentença, a título de repetição de indébito, relativamente ao período anterior à vigência da EC no 103/2019, com atualização conforme os Temas 810 e 1170 do STF, o Tema 905 do STJ e a EC no 113/2021.

Por fim, julgou improcedente o pedido referente aos valores pleiteados após a EC no 103/2019.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que, embora a sentença tenha se baseado no entendimento de que a base de cálculo da contribuição foi estabelecida em âmbito nacional pela Emenda Constitucional no 103/2019, o demandado não apresentou tal fundamentação na contestação.

Afirma que o Juízo “
a quo
” aplicou indevidamente a regra geral prevista no art. 2o, inciso II, da LC no 202/2004, ao desconsiderar a norma especial do inciso IV, que trata da contribuição previdenciária diferenciada para beneficiários acometidos por doenças incapacitantes.

Alega que, embora tenha sido reconhecida a existência da enfermidade, o magistrado deixou de aplicar o dispositivo legal específico previsto no art. 2o, inciso IV, com redação dada pela LC no 700/2021.

Requer, ao final, a reforma da sentença para ser reconhecida a isenção da contribuição previdenciária, com a consequente restituição dos valores indevidamente exigidos, conforme o regramento aplicável aos segurados portadores de doenças incapacitantes.

Em contrarrazões
(ID 269856763)
, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir
a legalidade dos descontos efetuados sobre os proventos da reclamante, a título de contribuição previdenciária,
bem como o eventual direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente, à luz das alterações legislativas aplicáveis ao caso.

Inicialmente, no que se refere à alegação de que o demandado não teria invocado a norma jurídica que fundamentou a sentença recorrida, cumpre observar que, conforme entendimento consolidado do STJ, “
não há que se falar em violação ao
princípio da não surpresa
quando o magistrado, analisando os fatos expostos,
aplica o entendimento jurídico que considera coerente para a resolução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado e independentemente
de
oitiva delas
, até porque a lei deve ser do conhecimento
de
todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação
” (AgInt no REsp n. 2.131.333/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024).

Segundo a petição inicial, a reclamante é portadora de doença grave – “
neoplasia maligna – MAMA– 50.9
” –, motivo pelo qual formulou requerimento administrativo ao MTPREV, solicitando isenção de contribuição previdenciária, sem, contudo, obter êxito.

Pois bem, o tema, no âmbito do Estado de Mato Grosso, demanda análise minuciosa, considerando as diversas alterações na legislação estadual e na Constituição Federal
.

Em primeiro plano, cumpre mencionar a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, que facultou aos entes federativos a supressão da imunidade prevista no § 21, do art. 40, da Constituição Federal:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

(...)

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo

art. 1
o
desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constitui
çã
o Federal e
à
s revoga
çõ
es previstas na

al
í
nea "a" do inciso I

e nos

incisos III

e

IV do art. 35, na data de publica
çã
o de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do

caput

n
ã
o produzir
á
efeitos anteriores
à
data de sua publica
çã
o.

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

(Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)

(Revogado pela Emenda Constitucional no 103, de 2019).

O artigo 36 da referida emenda constitucional aponta que lei de iniciativa do Poder Executivo estadual poderia ser enviada para referendar as alterações da Constituição Federal, sendo que, no Estado de Mato Grosso, houve o envio, à Assembleia Legislativa, de texto do Poder Executivo prevendo a alteração da Constituição Estadual, por meio da EC no 92/2020, referendando as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de
21/08/2020
(data da publicação). A propósito:

Art. 5o Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Assim,
ao ter sido referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988,
ocorreu, por conseguinte,
a revogação tácita de todos os dispositivos que estivessem em confronto com o texto constitucional
, por questão de hierarquia de normas, exatamente como no presente caso.

Ressalta-se que,
no âmbito da legislação estadual, o inciso IV da antiga redação do art. 2o da LC no 202/2004
, ainda que não tenha sido expressamente revogado,
deixou de vigorar
, em virtude da incompatibilidade vertical.

Isso porque, uma vez identificada a incompatibilidade material com a nova ordem constitucional (EC no 103/2019 e EC no 92/2020), a aplicabilidade deve ser analisada nos limites da sua recepção, considerando-se, portanto, revogada a norma conflitante.

Nesse sentido, a
antiga redação do artigo 2o, da LC no 202/2004,
dispunha
:

Art. 2o

As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no

41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no

41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV -
11%
(onze por cento)
da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante
, nos termos desta lei
(grifei).

Contudo, após um período sem regulamentação específica para portadores de doenças incapacitantes, a LC no 654/2020 alterou a base de cálculo da contribuição previdenciária e, posteriormente, a LC no 700/2021
fixou a alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que supere o limite do RGPS
:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

II -
14%
(quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
. (Nova redação dada pela LC 654/2020)
(grifei).

Por fim, o reclamado afirma, em contrarrazões, que efetuou os descontos com base no disposto no § 5o do art. 2o da LC no 654/2020, em razão de
suposto

déficit
atuarial.
Contudo
,
não
houve comprovação do alegado, contrariando a primeira parte do § 1o-B do art. 149 da CF/1988, que dispõe o seguinte:
“§ 1o-B.
Demonstrada a insuficiência
da medida prevista no § 1o-A para equacionar o déficit atuarial
(...)” (grifei).

Diante desse panorama normativo, a sentença recorrida merece reparos, devendo observar os dispositivos legais aplicáveis a cada período ao determinar a restituição dos valores indevidamente descontados, da seguinte forma:

1) No período de
30/06/2019 a 21/08/2020
, aplica-se a alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que supere o dobro do limite máximo do RGPS, nos termos do art. 2o, inciso IV, da LC no 202/2004, vigente até a publicação da EC no 92/2020.

2) A partir de
21/08/2020
, aplica-se a alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo do RGPS, conforme os arts. 2o, inciso II, da LC no 654/2020, e 40, § 18, da CF/1988.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito,
dou parcial provimento
para condenar o reclamado à restituição dos valores indevidamente descontados do holerite da reclamante, a título de contribuição previdenciária, no período de 30/06/2019 a 30/06/2024, conforme os parâmetros acima mencionados, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

A atualização dos valores deverá ocorrer pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão seguir o critério da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Para encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Caberá à reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025